Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706185-77.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE DE OLIVEIRA MADEIRA APELADO: ISAAC NAFTALLI OLIVEIRA E SILVA D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição (ID 26689860), tendo em vista que o prazo para manifestação escoou conforme certidão ID 26498789. Insira-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 23 de junho de 2021 13:16:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador